Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725085-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda em face do despacho proferido em sede de embargos de terceiro opostos em desfavor de Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, em que o d. juiz plantonista, considerando não se tratar de medida urgente, determinou a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, tendo, na oportunidade, ordenado a expedição de ofício à OAB/DF, a fim de que se apure a conduta praticada pela advogada DANIELLE DE LIMA SARAIVA, OAB/DF 49.603, porquanto “ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe” (ID 17986308). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, apesar de o ato impugnado estar qualificado como “despacho”, trata-se de verdadeira decisão interlocutória, “uma vez que o pronunciamento judicial possui conteúdo decisório, hábil a gerar gravame à parte”. Assevera que o mero ato de indicar, equivocadamente, como no caso dos autos, o direcionamento de peça protocolada ao exame do juízo extraordinário de plantão, não pode ser caracterizado como litigância de má-fé ou conduta incompatível com a dignidade da profissão, a merecer representação perante à Ordem dos Advogados do Brasil. Requer, pois, a reforma da r. decisão vergastada, a fim de que seja obstacularizado o encaminhamento de ofício à OAB/DF. Preparo regular (IDs 17986306 e 17986307). Não houve requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões, consoante certificado ao ID 18814028. É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas contrariam o escopo da lei. Ao que se vê dos autos, o “despacho” agravado proferido pelo juiz plantonista – que determinou a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, e, ainda, a expedição de ofício à OAB/DF, a fim de que se apure a conduta praticada pela advogada DANIELLE DE LIMA SARAIVA, OAB/DF 49.603, – não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem mesmo no parágrafo único, porquanto não se trata de liquidação ou cumprimento de sentença, pelo que o presente recurso não comporta conhecimento. Cuida-se, em verdade, de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso. Quanto ao tema, a título de esclarecimento, insta salientar que cabe ao juiz velar pelo regular andamento do feito, não havendo qualquer abuso na apuração de responsabilidades, mormente se configurada infração devidamente prevista em lei. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora